Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723225-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JEDAAN FAYEZ EL HAGE REPRESENTANTE LEGAL: MAHFOUZ AL HAGE DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13037302): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SENTENÇA. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA, ADJUDICAÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DOS BENS E DIREITOS DO TESTAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. ART. 192 DO CTN. NATUREZA. LEI ORDINÁRIA (PROCESSUAL). RESERVA DE LEI (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. SOLUÇÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. LEI MAIS RECENTE REVOGA ANTERIOR QUE REGULA O MESMO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença independem do prévio recolhimento dos referidos tributos. 2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, submetida à reserva de lei complementar, conforme comando do inciso III do art. 146 da CF/88. 3. A compreensão acerca do tema está no sentido de que o artigo 192 do CTN possui natureza processual, de modo que está revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o §2o do art. 659, o que se infere pela adoção do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, a dispor que norma posterior revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela se revela incompatível. 4. A sentença que determinou a intimação do fisco para lançamento administrativo de tributo(s) após o trânsito em julgado observou corretamente a legislação que trata da matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida, porque, nos moldes dos artigos 659, § 2o e 662, ambos do CPC/2015, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo extraordinário que se encontra sobrestado por prejudicialidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019